Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS E OUTROS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à proposição da demanda é obrigado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, mesmo que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito.
2. Demonstrado no caso concreto que ambas as partes deram causa à propositura dos embargos à execução, devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na medida da sucumbência.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.